Tribunal: TJBA
Processo: 8041929-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8041929-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: LUCIANA DOS SANTOS SANTANA e outros (2)

Advogado(s):

APELADO: ROSEMEIRE LIMA BOMFIM e outros

Advogado(s): SAMANTHA ORNELLA ALVES DE JESUS

APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA LATERAL. ESBULHO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. PEDIDO DE ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS REJEITADOS NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
PARA DEFERIR O PEDIDO DE ADEQUAÇÃO ESTRUTURAL ÀS EXPENSAS DA PARTE APELADA
.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença que, na ação de reintegração de posse,
ao
julg
ar
parcialmente procedentes os pedidos rejeit
ou
os p
leit
os de adequação estrutural do imóvel e de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem em: (i) saber se a parte ré deve ser condenada à obrigação de adequação estrutural do imóvel da parte autora, em razão de obra irregular realizada; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a configuração de danos morais a ensejar reparação indenizatória.

III. Razões de decidir

3.
Não configuração de danos morais. A regra no ordenamento jurídico, quanto aos danos, é a da sua comprovação. Somente em hipóteses excepcionais eles são presumidos - são os chamados danos
in re ipsa
. Do acervo probatório, nada
restou
demonstra
da
a ocorrência dos prejuízos extrapatrimoniais
nem ofensa ao
s direitos da personalidade do autor.

4.
Adequação estrutural do imóvel. Conforme vistoria realizada pela Defesa Civil, atestou-se manifestações patológicas no imóvel, como desagregação do concreto em pilar situado na fachada lateral, sendo apontada como uma das causas prováveis a "obra irregular" executada pela parte ré, que criou uma laje de concreto armado junto à parede lateral externa do imóvel da parte autora. Patente o nexo causal entre a construção levada a efeito pela ré e o abalo nas estruturas do imóvel da apelante, nascendo para a
s
acionada
s
a responsabilidade pelos danos causados.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido para determinar à apelada que arque com os custos da adequação estrutural do imóvel da parte autora, fixando prazo de 30 dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada ao teto de R$ 15.000,00, mantendo-se a improcedência do pedido de danos morais.

Tese de julgamento: "1. O mero esbulho possessório, desacompanhado de
comprovação do prejuízo e ausência de
ofensa a
os
direitos d
a
personalidade, não configura dano moral indenizável. 2. Comprovado o nexo causal entre a construção irregular realizada pela parte ré e o abalo estrutural no imóvel da parte autora, nasce para a primeira o dever de arcar com os custos da adequação estrutural necessária."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.